Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736821-24.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADEMAR COSTENARO, ESPÓLIO DE ANTÔNIO UMBERTO MOREIRA AIRES, MARIA ROSA COSTENARO BALESTRI, JOSE DOMINGOS COSTENARO, CASSIA APARECIDA COSTENARO BALESTRI, ADEMIR COSTENARO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA requerida por ADEMAR COSTENARO e OUTROS: “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação em relação às operações de financiamento rural no 88/00070-2 e 88/00168-7. O perito apresentou laudo de ID 131841228 concluindo que: “... atendendo ao Contido nas Decisões Interlocutórias, ID 128887987 e ID 116722500, bem como nas respostas aos quesitos formulados pela parte ré e considerando as informações constantes das Certidões de Ônus Reais das Cédulas Rurais Pignoratícias, de números 88/00070-2 e 88/00168-7, objeto da presente ação, bem como nos parâmetros fixados na Sentença da Ação Civil Pública, este Perito conclui que o valor total pago a maior pelo Autor (ANTÔNIO UBERTO MOREIRA AIRES) ao Réu (BANCO DO BRASIL S/A), a título e diferença entre o índice de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% (BTN) foi de R$ 42.152,68 (quarenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) assim demonstrado, calculado para a data de 30.06.2022: Cédula Rural Pignoratícia 88/00070-2 Anexo I Valor total da diferença original e Convertida a moeda atual: R$ 815,29 Atualização Monetária: R$ 4.748,30 Juros Legais: R$ 13.850,96 Valor atual corrigido: R$ 19.414,55 Cédula Rural Pignoratícia - 88/00168-7 Anexo II Valor total da diferença original e Convertida a moeda atual: R$ 51,44 Atualização Monetária: R$ 6.464,48 Juros Legais: R$ 16.222,21 Valor atual corrigido: R$ 22.738,13” O banco requerido apresentou impugnação ao laudo pericial pelo ID 133103447, quando apresentou laudo divergente, e os autores concordaram com o laudo pericial (ID 133715543). O perito apresentou laudo complementar pelo ID 134111729, no qual ratifica os cálculos quanto as operações de financiamento rural no 88/00168-7. Quanto aos cálculos da operação no 88/00070-2, retificou as anteriormente apresentadas, acolhendo os argumentos lançados pelo requerido quanto a data de liquidação da dívida (24/09/1989) em momento anterior a aplicação dos cálculos da diferença entre os percentuais, não havendo, portanto, valores a receber. Intimadas para manifestação, a parte autora apresentou petição pelo ID 138396033 não concordando com o laudo complementar apresentado e o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial complementar (ID 134111729) foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável aos liquidantes. Apurou saldo atualizado em 31/07/2022 no valor de R$ 22.738,13, referente a operação no 88/00168-7. Quanto à impugnação do requerido, esta é improcedente. A impugnação do banco-requerido, nos termos do laudo divergente apresentado, sustenta que os cálculos demonstrados pelo perito não observaram as cláusulas contratuais, bem como as amortizações e o seguro rural que não foram consideradas pelo expert. Sustenta, ainda, que o perito não considerou as fichas financeiras apresentadas pelo banco na contestação. Quanto às fichas financeiras apresentadas pelo banco no ID 114197430 – fls. 62/68, entendo que estas não atendem ao comando da decisão de ID 110241453. Foi determinado ao banco a apresentação do saldo devedor subsidiado pelos “slips/relatórios XER 712” em relação às cédulas rurais componentes dos financiamentos que beneficiaram os requerentes. Como bem salientado pelo perito no laudo complementar, os demonstrativos apresentados não são contemporâneos à época das operações e encontram-se em Reais antes mesmo da implementação da moeda (1994), sendo que esta informação consta do laudo apresentado pelo assistente técnico do requerido. Não há empecilho na informatização das informações, porém estas têm que ser fidedignas àquele momento do contrato e dos pagamentos realizados, sob pela de se desnaturar a informação nele contida. Ao promover a conversão dos valores para Reais, o requerido alterou as informações neles contidas, não se sabendo ao certo qual índice ou metodologia foi utilizada para a conversão da moeda, tornando o documento, como dito, inutilizado para os fins aqui pretendidos. Assim, não há como utilizar o documento de ID 114197430 – fls. 62/68. Quanto aos demais itens, a mera alegação de amortização sem a comprovação dos correlatos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” contemporâneos à época das operações impede a consideração de tal amortização. Caberia ao banco-requerido fornecer as microfilmagens dos originais de tais relatórios, assim como do contrato, do que não se desincumbiu. Logo, não comprovada a veracidade das informações contidas na ficha financeira apresentada no laudo divergente, deve prevalecer a perícia que considerou na apuração da diferença os dados disponíveis e constantes da cédula de crédito original. A tangenciar a hipótese dos autos, os precedentes seguintes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. VERACIDADE DOS EXTRATOS SPLIT XER 172. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos e a validade dos extratos slip XER 712 . 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias a formação de se convencimento. 5. In casu, a questão atinente à veracidade dos extratos split XER 172 apresentados pela instituição financeira demanda conhecimento técnico-científico, sendo necessária a produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07213171220218070000. 2a. Turma Cível, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 06/10/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível ‘verificar a veracidade dos referidos lançamentos’. 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 ‘não foi localizado nenhum lançamento com o histórico DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088’. 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico ‘DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90’, a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07223373820218070000. 7a. Turma Cível, Rel. Des. LEILA ARLANCH, Dje 04/11/2021) O autor insurge-se quanto a conclusão do perito em relação a operação de financiamento rural no 88/00070-2. Sustenta que cabia ao requerido a comprovação de que o contrato fora liquidado de forma antecipada em data anterior ao período de março de 1990. Quanto à impugnação dos requerentes, esta é improcedente. Conforme sustentado pelo requerido em sua contestação, e observado pelo perito no laudo complementar, o contrato no 88/00070-2 foi liquidado em 24/0/1989, ou seja, em data anterior à revisão acobertada pela ação coletiva. O próprio documento anexado pelos autores no ID 92514317 traz essa informação. Nele é possível observar que se trata do registro da cédula rural hipotecária na matrícula do imóvel e a averbação, devidamente registrada, de seu cancelamento em razão da liquidação do título em 24/02/1989. Tal documento tem presunção de eficácia e encontra-se devidamente assinado pelo tabelião, que tem fé pública reconhecida, nos termos do art. 3o da Lei 8.935/94. Assim, se a liquidação da cédula se deu em data anterior a março de 1990 não há que se falar em valores a serem recebidos pelos autores com base no decisum da ação civil que lastreia o presente feito. Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 131841228, retificado pelo laudo complementar de ID 134111729, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 22.738,13 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e treze centavos). Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois não houve resistência do banco-réu quanto à pretensão do autor. Ademais, os honorários integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Expeça-se em favor do perito, desde já, alvará de levantamento ou promova-se a transferência dos valores restantes relativos aos honorários periciais. Os dados bancários do perito encontram-se informados no ID 134113796.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator